Tribunal: TJSP
Processo: 2069582-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO FAZENDÁRIA QUE OBJETIVAVA A APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09 – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E, CONFORME

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO FAZENDÁRIA QUE OBJETIVAVA A APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09 – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ – RECONHECIMENTO, EM VIRTUDE DISSO, DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069582-63.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HELENA TENAN ROTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Promoveram
a adequação do v. acórdão, negando provimento ao recurso da FESP. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2069582-63.2017.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Luis Manuel Fonseca Pires
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Helena Tenan Rotolo e outros
VOTO No 39.621
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU
A
IMPUGNAÇÃO
FAZENDÁRIA
QUE
OBJETIVAVA A APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO
C. STJ, NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O
IPCA-E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No
870.947/SE, TEMA No 810) ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ
RECONHECIMENTO,
EM
VIRTUDE
DISSO,
DO
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA FESP.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra
os termos da r. decisão copiada às fls. 175/177 que, em sede de cumprimento de
sentença, afastou a impugnação ofertada pela ora agravante objetivando a
aplicabilidade da Lei 11.960/09. Fixou a verba honorária no percentual mínimo
do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3o
do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
3
parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, com a utilização da TR.
Por decisão unânime desta C. 13a Câmara, foi dado provimento
ao recurso para aplicar a Lei 11.960/09 e, no que couber, as regras da Lei
12.703/2012, até que solução fosse dada à Repercussão Geral de no 810, atrelada
ao RE 870.947 (fls. 199/204).
Os agravados interpuseram Recurso Especial (fls. 207/220), o
qual ficou sobrestado pelo tema Juros Lei 11.960/09 (fls. 232/233 e 239).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, voltaram os autos para reapreciação da questão, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (fls. 247/249).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Helena Tenan Rotolo e outros ajuizaram ação de rito ordinário
em face da FESP objetivando o recebimento integral das complementações das
pensões por morte que recebem, sem o desconto de 20% aplicado mensalmente,
com o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de procedência parcial (copiada às fls. 133/138) foi
reformada em parte pelo v. acórdão (copiado às fls. 76/99).
Transitado em julgado o título judicial, iniciaram os exequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
4
a execução, com a citação da Fazenda Estadual para opor embargos, nos termos
do art. 730, do CPC/73, indicando o valor R$ 474.809,49 (fls. 109/132).
A Fazenda Estadual, já na vigência do CPC/15, impugnou o
cumprimento de sentença sustentando excesso de execução, apontando, em
resumo, a necessidade de observância da Lei no 11.960/2009 e da Lei no
12.703/2012 para fins de juros de mora. Logo, o valor correto da execução
remontaria, no seu entender, a R$ 385.773,23 (cópia às fls. 139/148).
Sobreveio, assim, a r. decisão que afastou a impugnação da
FESP (cópia às fls. 175/177).
Contra esta decisão insurgiu-se a FESP buscando a aplicação da
TR.
Era entendimento desta C. Câmara que, embora tivesse
entendimento pela sua inconstitucionalidade, enquanto não decididos (por
completo) os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §12, do art. 100,
da CF, introduzido pela EC no 62/09 (e, por arrastamento, do art. 5o, da Lei no
11.960/09), deveriam ser aplicadas na íntegra as disposições do art. 5o, da Lei
11.960/09, até que solução fosse dada à Repercussão Geral de no 810, atrelada
ao RE 870.947.
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune com
o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
5
STJ, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C. STF no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação - juros de mora e a correção monetária - constituem-
se matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como
a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra
petita nem reformatio in pejus (precedentes recentes no C. STJ: AgInt no
AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020; AgInt no MS
23.671/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 07/04/2020, DJe 14/04/2020 e AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Prossigo.
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
6
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
7
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema aspecto que sequer é objeto do
recurso fazendário.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
8
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
De rigor, os parâmetros supramencionados, em especial quanto à
correção monetária, sejam observados, motivo pelo qual reconhece-se, em
virtude disso, o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação da FESP.
Mantem-se, assim, a sucumbência tal como fixada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069582-63.2017.8.26.0000 -Voto no
9
agravada, arcando a FESP com a verba honorária sucumbencial no percentual
mínimo, acrescida de 1% (um por cento), a ser apurado, por considerar o trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Juízo positivo de retratação.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão, negando
provimento ao recurso da FESP.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator